Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-93.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. CONTROLE DE LEGALIDADE. RELAÇÃO DE GÊNERO. VEDAÇÃO LEGAL. DELITO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE.

1. É assegurado ao magistrado o poder de controle de legalidade em situações envolvendo acordos de não persecução penal (art. 28-A, §7o, do Código de Processo Penal).

2. A hipótese prevista na segunda parte do inciso IV do §2o do art. 28-A vedou a aplicação do acordo para os crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

3. A toda evidência se trata de crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, não podendo ser analisado sem a perspectiva de gênero, ainda que não tenha ocorrido sob o âmbito da Lei Maria da Penha, não se tratando de vítima com relação de parentesco com o acusado.

4. A violência baseada em gênero se caracteriza quando o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel de submissão e, no caso, sexual, com a finalidade de privá-la do direito à sua intimidade, ao seu pudor e à sua dignidade e liberdade. Isso se torna ainda mais grave quando a vítima é criança ou adolescente, consoante legislação em vigor.

5. Recurso desprovido.